Tribunal: STF
Processo: RE 1239729
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO DE CÁLCULOS ATÉ EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. RE Nº 579.431-RG/RS. TEMA Nº 96 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



     



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



    “PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA



    I - Não se aplicam ao feito em curso os efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, realizado na forma do artigo 543-8 do Código de Processo Civil de 1973, em face da obediência à coisa julgada (AgRg no Ag 1393 160/SO, Rei. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011).



    II - Agravo de instrumento da parte exequente improvido". (e-doc. 1, p. 85) 



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 1, p. 102-108).



     



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5°, inc. XXXV; art. 93, inc. IX; e art. 100, §§1° e 5°. Sustenta que o acórdão recorrido contrariou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 579.431-RG/RS, tendo indevidamente afastado sua aplicação com base na coisa julgada. Afirma serem devidos juros da mora entre a data da elaboração da conta de liquidação e o efetivo pagamento do precatório (e-doc. 1, p. 110-117).



    4. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que o "acórdão recorrido, aparentemente, diverge do entendimento consolidado no paradigma RE n° 579.431/RS (Tema n° 96 de Repercussão Geral)" (e-doc. 9).



     



    É o relatório. 



     



    Decido.



     



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Com efeito, a questão relativa à inclusão de juros de mora no período compreendido entre a data de liquidação e a inscrição do requisitório no orçamento encontra-se acobertada pela coisa julgada, tendo em vista que a decisão exequenda fixou a incidência dos aludidos juros somente a data da conta de liquidação que der origem ao precatório ou à requisição de pequeno valor, devendo portanto, prevalecer a coisa julgada.



    Destarte, não se aplicam ao feito em curso os efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, realizado na forma do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973, em face da obediência à coisa julgada (AgRg no Ag 1393160/SC, Reli Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011). 



    Nesse contexto, insurgindo-se contra tal critério fixado na fase de conhecimento, deveria a parte interessada ter manejado o competente recurso a fim de obter a reforma do julgado, o que não foi feito, tornando, assim, preclusa a questão, sendo vedada a rediscussão da matéria nessa fase executória do julgado."



    6. Está consolidado o entendimento de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE nº 579.431-RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema RG nº 96, j. 19/04/2017, p. 30/06/2017).



    7. A questão a ser dirimida neste feito, porém, trata da relativização da coisa julgada na qual ordenada a incidência dos juros moratórios apenas até a data da conta de liquidação.



    8. A respeito da possibilidade da superação da coisa julgada na hipótese, sob a relatoria do e. Min. Gilmar Mendes, decidiu a Segunda Turma desta Corte Maior que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte”. Confira-se a ementa do citado precedente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Parcelamento nos moldes do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000. 4. Juros em continuação. Impossibilidade. Aplicação do tema 132 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE-RG 590.751, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2008. 5. Óbice da coisa julgada. Inocorrência. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018).



    9. Percebe-se consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido. Cabe destacar:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE n. 1.292.240-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.085. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023).



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 652.059-AgR-EDv/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27/09/2019, p. 02/12/2019).



    10. Destarte, em que pesem as ressalvas bem lançadas no acórdão impugnado, não há violação da coisa julgada ao se reconduzirem os juros moratórios à periodicidade estritamente prevista na Constituição da República, não se podendo remanescer a divergência contra orientação consubstanciada na tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 96: "Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório." 



    11. Válido ressaltar, por outro lado, que durante o período de graça constitucional não incidem juros moratórios sobre os requisitórios pagos dentro desse interregno. Tal ficou assentado no RE nº 591.085-QO-RG/MS, leading case do Tema RG nº 147, sob a relatoria do e. Min. Ricardo Lewandowski. 



    12. Dessa forma, quando da realização do pagamento dos juros em observância à tese firmada no julgamento do Tema RG nº 96, deve também ser observado o decidido no julgamento do Tema RG nº 147.



    13. Do quanto exposto e apreciado, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 579.431-RG/RS, Tema RG nº 96, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência de juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição do precatório.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator